Tribunal: STF
Processo: MS 20491
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-22
Data de publicação: 1985-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CLASSIFICAÇÃO NÃO HABILITANTE
AO APROVEITAMENTO. INDEFERIMENTO.
NÃO VERIFICADA A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR
A DO IMPETRANTE, NA CATEGORIA ESPECIFICA DO EMPREGO ABERTA AO
CONCURSO, NÃO LHE ASSISTE A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO
AO APROVEITAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE, INDEFERIDO.